Tribunal: TJDFT
Processo: 0750340-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE VAGA NA COMARCA PRETENDIDA. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA. DIREITO RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de ser possível que os réus cumpram seus apenamentos em suas localidades de origem, impõem-se que hajam condições declaradas pelo juízo deprecado, que não o do local do crime.
2. Inviável a transferência de preso para cumprimento de sua pena em outra localidade, mais próxima de sua família, quando verificada a inexistência de vaga prisional naquele local.
3. Negado provimento ao recurso.